Tribunal: TJMT
Processo: 1024943-21.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024943-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SORAYA FERREIRA DA SILVA - CPF: 367.210.691-72 (APELADO), JOSIANE DE MIRANDA MENEGUETTI - CPF: 091.236.839-02 (ADVOGADO), RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PRESTES VIEIRA - CPF: 094.498.039-27 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DA LEI Nº 14.181/2021. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.
RECURSOS PREJUDICADOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedente ação de repactuação de dívidas, limitando os descontos em folha de pagamento da autora a 30% de seus rendimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) Verificar se a sentença analisou corretamente os requisitos para o reconhecimento do superendividamento da autora, nos termos do art. 54-A do CDC; (ii) Analisar se o procedimento adotado na sentença observou as disposições da Lei nº 14.181/2021, em especial quanto à apresentação de plano de pagamento e à participação dos credores na audiência de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021, que trata do superendividamento, exige a análise da condição de superendividamento do consumidor, nos termos do art. 54-A do CDC, requisito essencial para o prosseguimento da ação.

A sentença não analisou se o plano de pagamento apresentado pela autora observou os requisitos do art. 104-A do CDC, especialmente quanto à inclusão de medidas de dilação dos prazos, redução dos encargos, suspensão de ações judiciais e data para exclusão de cadastros de inadimplentes.

A ausência de credores na audiência de conciliação deve observar o procedimento previsto no art. 104-A, § 2º, do CDC, o que não foi analisado pelo juízo
a quo
.

A sentença se limitou a acolher o pedido de limitação dos descontos, sem analisar questões essenciais relativas à Lei do Superendividamento, como a análise do plano de pagamento e a participação dos credores.

IV. DISPOSITIVO

Sentença cassada de ofício. Recursos prejudicados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S/A e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas nº 1024943-21.2024.8.11.0041, movida por SORAYA FERREIRA DA SILVA, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para determinar a redução das parcelas dos empréstimos consignados em folha de pagamento ao patamar de 30% dos rendimentos da autora. Tendo em vista o resultado do julgamento, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões, o BANCO DO BRASIL S/A alega que a autora possuía cinco contratos de empréstimo regularmente firmados e que a limitação de 30% é aplicável apenas a empréstimos consignados, não se estendendo a outras modalidades de crédito contratadas livremente pela parte recorrida.

Diz que a cobrança de valores diretamente da conta corrente da apelada é lícita e encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que cancelou a Súmula 603, permitindo descontos de parcelas contratadas diretamente na conta corrente do devedor, desde que expressamente autorizadas.

Aduz que há necessidade de apresentação de contracheques pela apelada para a correta verificação da margem consignável disponível.

Subsidiariamente, aduz que, em caso de sucumbência, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados com base na complexidade da causa e no trabalho desenvolvido pelo patrono.

O ITAÚ UNIBANCO argumenta que o procedimento trazido pela Lei 14.181/2021 visa possibilitar a renegociação de dívidas para os consumidores "superendividados", de modo que deve a parte demandante trazer aos autos, o plano de pagamento visando a possibilidade de negociação entre as partes para pagamento das dívidas existentes.

Afirma que não foram preenchidos os requisitos para admissibilidade do rito previsto pela Lei 14.181/2021.

Contrarrazões no ID 257926219.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de ação de repactuação de dívidas ajuizada por SORAYA FERREIRA DA SILVA em face de diversos credores, na qual a autora alega estar em situação de superendividamento e busca a repactuação de suas dívidas e a limitação dos descontos em folha de pagamento a 30% de seus rendimentos líquidos.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, determinando a redução das parcelas dos descontos mensais dos empréstimos consignados em folha de pagamento ao patamar de 30% da renda da autora, bem como a suspensão da concessão de novos empréstimos até a quitação das dívidas em discussão.

De início, cumpre esclarecer que a Lei 14.181/21 trouxe algumas alterações ao Código de Defesa do Consumidor para disciplinar a contratação de crédito pelo consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, facilitando o processo de renegociação e, ainda, proporcionando a sua recuperação financeira.

Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21), entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem
comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da regulamentação.

Sendo assim, a pessoa que pretende se beneficiar com esta lei, deve comprovar que seus débitos comprometem parte substancial de seu salário, ao ponto de não conseguir arcar com outras despesas básicas, como água, luz, telefone, aluguel, taxa de condomínio, etc.

Por oportuno, anoto que, em 26/07/2022, foi publicado o Decreto nº 11.150/2022, o qual regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo.

De acordo com o art. 3º do Decreto, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais),
in verbis
:

“Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais). (Redação dada pelo Decreto nº 11.567, de 2023)”

De acordo com a Lei nº 14.181/2021, o consumidor superendividado deve solicitar ao juiz o início de uma fase de conciliação com todos os credores. Nessa etapa, o consumidor apresenta uma proposta de plano de pagamento, preservados o mínimo existencial, com prazo máximo de cinco anos, as garantias e as formas de pagamento originais.

Dito isso, a sentença carece de fundamentação adequada, o que impõe sua cassação de ofício. A magistrada
a quo
não analisou se a parte autora se enquadra na condição de superendividada conforme dispõe o artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor, requisito essencial para o prosseguimento da ação.

Ademais, a decisão recorrida não analisou se o plano apresentado pela parte autora observou os requisitos do artigo 104-A do CDC, especialmente quanto à obrigação do consumidor de apresentar um plano de pagamento detalhado, contendo:

i) medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida (art. 104-A, § 4º, I, CDC);

ii) referência à suspensão ou extinção de ações judiciais para reabilitação do consumidor (art. 104-A, § 4º, II, CDC);

iii) data para exclusão do consumidor de cadastros de inadimplentes (art. 104-A, § 4º, III, CDC); e

iv) condicionamento dos efeitos da repactuação à abstenção de novas dívidas que agravem sua situação financeira (art. 104-A, § 4º, IV, CDC).

Vale ressaltar que caso o consumidor não possua condições técnicas ou financeiras para elaborar o plano de pagamento, o juiz poderia nomear administrador para tal fim, sem onerar as partes, conforme dispõe o artigo 104-B, § 3º, do CDC, providência esta que não foi adotada pelo juízo de primeiro grau.

Além disso, a sentença não adotou providências quanto à ausência de credores na audiência de conciliação, o que compromete a efetividade do procedimento previsto no artigo 104-A, § 2º, do CDC. Entre os credores ausentes, está o apelante ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A (ID 257926169).

O tema é recente e para elucidar a matéria, trago alguns julgados:

SENTENÇA – Nulidade
– Ocorrência – Ação de repactuação de dívidas – Matéria que não foi objeto de análise pela sentença - Hipótese em que a alegação da petição inicial é a de superendividamento e de imprescindibilidade de repactuação da dívida -
Necessidade de instauração do procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, com a redação dada pela Lei nº 14.181/2021 – Sentença anulada
– Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1006029-03.2021.8.26.0038; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2022; Data de Registro: 09/08/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. ARTS. 3º E 4º DO DECRETO Nº 11.150/22.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA
. 1. A solicitação de repactuação de dívidas pretendida pelo apelante é medida estabelecida no art. 104-A, § 4º, do CDC, introduzido pela Lei nº 14.181/21, aplicada em favor do consumidor superendividado. 2. O superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial. Atualmente, a matéria foi regulamentada pelo Decreto nº 11.150/22. Segundo o art. 3º do referido ato normativo, com redação dada pelo Decreto nº 11.567/2023, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais). 3. Os descontos superam o valor da remuneração do apelante, que se encontra completamente desprovido de renda para subsistência. 4.
Comprovada a situação de superendividamento e ante o pedido expresso do consumidor, para que fosse adotado o procedimento especial previsto na Lei n. 14.181/2021, a sentença é nula em razão do error in procedendo.
5. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.(Acórdão 1814890, 0701248-79.2023.8.07.0002, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2024, publicado no DJe: 01/03/2024.)

Portanto, verifica-se que a sentença limitou-se a acolher o pedido inicial para limitar os descontos ao patamar de 30%, sem, contudo, analisar questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente aquelas relativas à Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021).

Com efeito, a Lei nº 14.181/2021, que alterou o CDC para tratar do superendividamento, estabeleceu um procedimento específico para a repactuação de dívidas, e a atuação do magistrado, nesses casos, é de extrema importância, pois visa viabilizar a repactuação das dívidas, com o objetivo de assegurar o cumprimento dos contratos pactuados, mantendo-se a dignidade do devedor como pessoa humana.

Diante desse quadro, a cassação da sentença é medida que se impõe, para que outra seja proferida, com a devida análise das questões relevantes ao caso.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço dos recursos e, de ofício,
CASSO A SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025